Tribunal: TJDFT
Processo: 0731953-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731953-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: MURILLO MACEDO LOBO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILVIO CARVALHO DE ARAUJO (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais (Processo no 0728093-25.2021.8.07.0001) promovidos por MURILLO MACEDO LOBO em desfavor do ora agravante, da esposa deste, ETERNA LUCAS DE ARAÚJO, e de ESPÓLIO DE JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO, determinou a penhora de bens na conta do agravante, com notícia de que houve o bloqueio integral da quantia executada (R$1.525.319,59) (ID 103405496, dos autos de origem). Em suas razões (ID 29676012), o agravante narra que o título judicial que deu origem ao cumprimento provisório de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais é o acórdão de apelação proferido nos embargos de terceiro no 0037810-83.2007.8.09.0051, movidos por Geovanira Ferreira Diniz, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). Destaca que a sentença nos embargos de terceiro foi proferida em 23/01/2019, e que foi ratificada pelo acórdão mencionado em 05/07/2019, sendo que foram apresentados embargos de declaração e recurso especial. Indica que, em 28/09/2020, o Presidente do TJGO determinou a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que fosse regularizado o polo passivo da ação, em virtude do falecimento de JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO. Afirma que o processo originário encontra-se suspenso, em fase de regularização da sucessão processual, tendo sido expedidas cartas registradas para os herdeiros do de cujus, ainda inconclusas. Nesse panorama, alega a incompetência do Juízo a quo, pois, de acordo com o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deveria ter sido apresentado perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo que as exceções previstas no parágrafo único do mesmo dispositivo não foram demonstradas pelo agravado, a fim de justificar o deslocamento do cumprimento de sentença para o Juízo de origem. Defende a nulidade da penhora, por violação à regra da suspensão do processo de origem, em decorrência do falecimento de um dos executados. Cita o artigo 921, inciso I, do Código de Processo Civil, que discorre sobre a necessidade de se suspender a execução nas hipóteses do artigo 313, do mesmo diploma legal. Afirma, assim, que há nítido prejuízo ao espólio e seus herdeiros, pois não foram regularmente citados no processo originário, nem no cumprimento de sentença de origem. Em sede de tutela de urgência, afirma que foi bloqueado o valor total de R$2.397.038,87, inclusive em contas da esposa do agravante. Pede, assim, a suspensão do cumprimento de sentença, bem como que seja determinada a liberação de todo o valor constrito, ou, ainda, a liberação do excesso de bloqueio. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, e a anulação da penhora realizada; subsidiariamente, requer a anulação de todos os atos expropriatórios realizados, para que se aguarde a regularização processual dos corréus, com a realização de nova intimação para pagamento espontâneo. Preparo recolhido (ID 29676019). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO EM PARTE a presença dos requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. A primeira tese, nesse juízo prefacial, não merece guarida. Explico. O artigo 516, do Código de Processo Civil tem a seguinte redação: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Veja-se que, de fato, a regra é que o cumprimento de sentença deva ser apresentado perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; contudo, o parágrafo único relativiza essa regra, deixando a cargo do exequente optar pelo domicílio do executado (que é a hipótese vertente). O próprio agravante colacionou julgado do Superior Tribunal de Justiça que admite essa possibilidade: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. EXEQUENTE QUE PODE OPTAR PELA REMESSA DOS AUTOS AO FORO DA COMARCA DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. 1. Ação de reparação de danos materiais cumulada com compensação de danos morais, já em fase de cumprimento de sentença, em virtude de acidente de trânsito. 2. Cumprimento de sentença promovido em 20/04/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/11/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é dizer se, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC/2015, é possível a remessa dos autos ao foro de domicílio do executado após o início do cumprimento de sentença. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Em regra, o cumprimento de sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Contudo, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC/2015, o exequente passou a ter a opção de ver o cumprimento de sentença ser processado perante o juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. 6. Como essa opção é uma prerrogativa do credor, ao juiz não será lícito indeferir o pedido se este vier acompanhado da prova de que o domicílio do executado, o lugar dos bens ou o lugar do cumprimento da obrigação é em foro diverso de onde decidida a causa originária. 7. Com efeito, a lei não impõe qualquer outra exigência ao exequente quando for optar pelo foro de processamento do cumprimento de sentença, tampouco dispondo acerca do momento em que o pedido de remessa dos autos deve ser feito - se antes de iniciada a execução ou se ele pode ocorrer incidentalmente ao seu processamento. 8. Certo é que, se o escopo da norma é realmente viabilizar a efetividade da pretensão executiva, não há justificativa para se admitir entraves ao pedido de processamento do cumprimento de sentença no foro de opção do exequente, ainda que o mesmo já tenha se iniciado. (...) (REsp 1776382/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019, grifos nossos). Assim, reconhece-se a competência do Juízo de origem para processar o cumprimento de sentença. O trecho sublinhado acima, que foi inclusive destacado pelo agravante, em sua fundamentação, não tem aplicabilidade no caso concreto. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça estava a analisar cumprimento definitivo de sentença, possivelmente em processo físico, razão pela qual se mostrava necessário que o Juízo que processou a demanda de conhecimento tivesse que ser provocado a remeter os autos para o Juízo perante o qual o exequente desejava processar o cumprimento de sentença. No caso vertente, a situação é distinta, seja porque se trata de autos eletrônicos, seja porque, como é um cumprimento provisório de sentença, os processos tramitam de maneira separada, não havendo a necessidade e possibilidade, respectivamente, de comunicação e remessa dos autos de conhecimento para o Distrito Federal. Logo, nesse juízo prefacial, sem razão o agravante. A tese subsequente diz respeito a eventual nulidade da penhora realizada, por violação à regra da suspensão do processo de origem, em decorrência do falecimento de um dos executados. Pois bem. Mostra-se necessário fazer uma análise cronológica dos acontecimentos. O cumprimento provisório de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais foi distribuído em 11/08/2021; a decisão que determinou a intimação dos executados ESPÓLIO DE JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO e ETERNA LUCAS DE ARAUJO para pagamento foi disponibilizada no DJ-e em 13/08/2021 (IDs 100088279 e 100318689); em seguida, o exequente, também na origem, atravessou petição em 10/09/2021, quando já escoado o prazo de 15 dias para que SILVIO e ETERNA se manifestassem, a fim de requerer a penhora online nas contas destes e, ao mesmo tempo, informar que, por não haver advogado constituído nos autos principais na defesa do ESPÓLIO DE JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO, seria necessária a expedição de carta de citação/intimação, via AR, na pessoa da inventariante Terezinha Florenzano (ID 102760845). Foi juntada planilha atualizada do débito, com a inclusão da multa de 10% do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, alcançando-se a quantia de R$1.525.319,59. (ID 102760846). Expedido o mandado de intimação, na pessoa da inventariante acima mencionada (ID 103082363, em 14/09/2021), o Juízo a quo proferiu a decisão que ora se combate, em que se noticiou o bloqueio integral da quantia executada (ID 103405496). Esse decisum foi disponibilizado no DJ-e em 22/09/2021, conforme certidão de ID 103922460. É possível concluir que todo esse conjunto de atos praticados na marcha processual aconteceu depois da mencionada determinação emanada do Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, que suspendeu o processo originário em 28 de setembro de 2020 (ID 29676015, destes autos). Em princípio, pode haver uma questão envolvendo a continuidade do cumprimento provisório de sentença, quando o processo originário está suspenso. Porém, e a fim de prestigiar o contraditório, aguardem-se as contrarrazões do agravado, a fim de que traga notícia quanto a eventual continuidade dos autos de origem, perante a Justiça Goiana, porquanto a suspensão foi determinada tendo em vista a notícia do falecimento de JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO, para que haja a sucessão processual. Porém, de maneira solitária, já é possível ver que resta patente o excesso na indisponibilidade nas contas do agravante, uma vez que se busca a execução da quantia de R$1.525.319,59, ao passo que foi bloqueado o quantum de R$ 2.397.038,87 (ID 103712908). A probabilidade do direito e o perigo da demora, pelo menos quanto ao excesso de indisponibilidade, estão devidamente configurados. E, para evitar maiores prejuízos ao executado/agravante e sua esposa, e sabendo que o valor integral do que se busca penhorar foi devidamente bloqueado na conta do agravante no Banco Bradesco (ID 103712908, p. 2), determino a imediata liberação de todas as demais indisponibilidades realizadas nas contas do agravante SILVIO CARVALHO DE ARAUJO e sua esposa ETERNA LUCAS DE ARAUJO, mantendo-se somente a constrição realizada no Banco Bradesco S.A. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o desbloqueio imediato de todas as demais indisponibilidades realizadas nas contas do agravante SILVIO CARVALHO DE ARAUJO e de sua esposa ETERNA LUCAS DE ARAUJO (ID 103712908), mantendo-se somente a constrição realizada no Banco Bradesco S.A., no valor de R$1.525.319,59. Os demais pedidos serão melhor examinados por ocasião da análise do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator